Tribunal: STF
Processo: Rcl 55893
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Marques e Medeiros Advogados & Associados - Epp contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Execução nº 0052209-18.2016.8.07.0000, sob a alegação de aplicação indevida do RE 729.107/RG - Tema 792 da sistemática de repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, relata o reclamante que em Ação de Execução contra a Fazenda Pública não foi observado o limite para cobrança por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, disposto na Lei Distrital 6.618/2020 de aplicabilidade imediata. 



    Alega que a decisão reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 792 da repercussão geral, interferindo indevidamente em limites legais previamente estabelecidos. 



    Sustenta haver diferença nítida entre o paradigma sobre o qual a decisão reclamada foi fundamentada e a hipótese vertente, uma vez que no julgamento do Tema 792 “o ente federativo trouxe prejuízos às pessoas que detinham um crédito que não ultrapassavam o limite previsto pela norma anterior, ou seja, a edição da Lei nº 3.624/2005 desfavorecia as situações jurídicas consolidadas e diminuía drasticamente o número de pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor - RPV” (doc. 1, p. 5). 



    Requer, por estas razões, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite a sua cassação definitiva a fim de que o recurso extraordinário interposto seja admitido.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a existência de vasta jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a Lei 6.618/2020, por ter sido publicada em data posterior à constituição de crédito, é inaplicável ao caso concreto em face dos princípios da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Aduz que a decisão ora reclamada deve prevalecer tendo em vista a conformidade com o que decidido no julgamento do Tema 792 (doc. 16). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 20). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/RG - Tema 792 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao não aplicar o teto de 20 (vinte) salários mínimos disposto na Lei 6.618/2020 para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor nas execuções contra a Fazenda Pública, interpretou de forma equivocada o Tema 792. 



    Diante desse cenário, é preciso esclarecer o que o referido tema de repercussão geral dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado”. 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, debruçou-se sobre as consequências da Lei Distrital 3.624/2005 que havia reduzido o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor a 10 (dez) salários mínimos, fixando a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    Em que pese a aparente necessidade de observância do referido Tema, impende destacar que no caso sub examine, as circunstâncias fáticas diferem do estabelecido no acórdão paradigma, uma vez que a Lei 6.618/2020 estabeleceu o aumento do teto para a expedição de RPV. 



    Com efeito, no julgamento do RE 729.107/RG, entendeu-se que a aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005 - a qual reduzia o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos - feria o princípio da segurança jurídica e prejudicava o administrado. Nesse sentido, destaca-se excerto do voto do E. Ministro Celso de Mello, no julgamento do RE 601.914, citado pelo Relator do processo paradigma: 



    “O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT”. (RE 601.914, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11/4/2013, grifei).



    Noutro giro, constou do decisum impugnado:



    “(...) tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto”. (Doc. 3, p. 6)



    Destarte, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que, contrariamente à ratio decidendi do Tema 792, obstou a aplicação imediata do aumento de limite do teto para pagamento por meio de RPV, previsto na Lei 6.618/2020 a qual favorece o administrado. 



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela não haver similitude fática e jurídica aplicável ao caso concreto. Insta ressaltar que, no mesmo sentido, a Primeira Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que a tese firmada no julgado paradigma não se aplicaria à incidência da Lei 6.618/2020. Destaca-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: ‘Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso’. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 55.307-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/10/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO”.(Rcl 56.217-AgR, Primeira Turma, Red. Para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 23/11/2022 a 3/12/2022).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0052209-18.2016.8.07.0000, determinando que outra seja proferida sem a aplicação do Tema-RG 792 ao caso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente